Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-47.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DECISÃO 1. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios expede o referido documento uma única vez e em via original. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, o que impossibilita a entrega da certidão de crédito ao(à) requerente. Assim, a certidão de crédito solicitada por ALCIMEIRE APARECIDA BATISTA DE GODOY SILVA (ID 11416436) somente poderá ser retirada após reabertura desta Coordenadoria para o atendimento presencial. 2. Com relação ao pedido formulado pelo credor CLAUDISMAR ZUPIROLI (ID 16085885), cumpra-se integralmente a decisão de ID 7783782 - p. 250/252. Caso haja impossibilidade técnica que impeça o atendimento dessa determinação nos termos solicitados pelo referido credor, certifique-se tal evento nos autos. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto